Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-55.2019.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722706-55.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER JOAQUIM PEREIRA, ROCAP PARTICIPACOES EMPRESARIAL EIRELI APELADO: CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF D E S P A C H O Manifeste-se o apelante CLEBER JOAQUIM PEREIRA acerca da incompatibilidade entre o pedido de desistência do prazo recursal, formulado ao ID 21019668 e a posterior interposição de Embargos de Declaração (ID 21293328) e Conflito de Competência (ID 21293326), no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator